Tribunal: STF
Processo: HC 195188
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriano Alves Nogueira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça. 
    O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, além estar configurado excesso de prazo, porque preso desde 20/1/2020 sem prolação de sentença.
    Requerem a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    O writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que não se anexou aos autos nenhum documento relativo aos atos apontados como coatores.
    Essa circunstância, com efeito, inviabiliza, aliás, o deferimento da medida liminar, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 
    Ante o exposto, sem prejuízo de reexame posterior, indefiro o pedido liminar.
    Intime-se o impetrante para juntar as peças essenciais ao deslinde do feito.
    Solicitem-se ao Superior Tribunal de Justiça para que preste as devidas informações.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente